Tribunal: TJSP
Processo: 2211444-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Penhora on line. Constrição que abrangeu quantia depositada em conta poupança, inferior a quarenta salários mínimos. Conta poupança que possui caráter de livre movimentação. Violação ao artigo 833, inciso X do CPC não configurada. Impenhorabilidade não demonstrada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, nesse ponto.
AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Penhora on line. Constrição que abrangeu quantia depositada em conta poupança, inferior a quarenta salários mínimos. Conta poupança que possui caráter de livre movimentação. Violação ao artigo 833, inciso X do CPC não configurada. Impenhorabilidade não demonstrada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, nesse ponto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Insurgência da agravante contra decisão que deixou de aplicar a penalidade de litigância de má-fé ao devedor. Agravado que se limitou a exercer o direito constitucional de recorrer, para tentar obter eventual reforma de decisão que a ele foi desfavorável, valendo-se da tese que entendeu viável, fato que, por si só, não caracteriza a litigância de má-fé. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, nesse ponto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211444-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante
ASSOCIACAO JABOTICABALENSE DE EDUCACAO E CULTURA AJEC, são
agravados SEBASTIÃO CELIO DOS SANTOS, ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS e
INES ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211444-51.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29385 - (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2211444-51.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO JABOTICABENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA AJEC
AGRAVADO: SEBASTIÃO CÉLIO DOS SANTOS E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO - FORO DE SÃO SIMÃO
JUIZ: ANTONIO JOSÉ PAPA JÚNIOR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
Cumprimento de sentença. Penhora on line. Constrição que
abrangeu quantia depositada em conta poupança, inferior a
quarenta salários mínimos. Conta poupança que possui caráter de
livre movimentação. Violação ao artigo 833, inciso X do CPC não
configurada.
Impenhorabilidade
não
demonstrada.
Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO, nesse ponto.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
Cumprimento de sentença. Insurgência da agravante contra
decisão que deixou de aplicar a penalidade de litigância de má-fé
ao devedor. Agravado que se limitou a exercer o direito
constitucional de recorrer, para tentar obter eventual reforma de
decisão que a ele foi desfavorável, valendo-se da tese que
entendeu viável, fato que, por si só, não caracteriza a litigância de
má-fé. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, nesse ponto.
Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão copiada às fls. 35/37,
complementada às fls. 42/44 que, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de
sentença, reconheceu a impenhorabilidade do valor bloqueado na conta poupança do
recorrido, (R$ 19.737,18), no entanto, deixou de aplicar a penalidade de litigância de má-fé
a ele, sob a assertiva de que (...) não se verificam hipóteses para condenar a parte em
litigância de má-fé, pois não foi verificado o dolo na atuação, nos termos da
jurisprudência já pacificada (...).
Insurge-se a agravante contra a r. decisão e alega que a conta bloqueada
se trata de poupança, com função de conta corrente, motivo pelo qual os valores nela
constantes não estão protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Pugna pela aplicação da
penalidade de litigância de má-fé ao recorrido, por tentar alterar a verdade dos fatos.
Requer a reforma da decisão e o provimento do recurso.
Recurso
processado,
indeferido
o
efeito
suspensivo
almejado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211444-51.2019.8.26.0000 -Voto no
3
dispensadas as informações. (fls. 47/48). Contraminuta do coagravado Sebastião às fls.
59/65 e ausente em relação a Alexandre e Inês (fls. 66/68).
É o relatório.
O inconformismo merece prosperar, em parte.
Os extratos acostados às fls. 126/131 (dos autos do cumprimento de
sentença) revelam que a constrição ocorreu em conta poupança que pode ser utilizada com
funções de conta corrente e com possibilidade de movimentação livre, motivo pelo qual
perdeu a natureza da impenhorabilidade estabelecida no artigo 833, inc. X, do CPC, sendo,
portanto, legítimo o bloqueio efetivado.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora "on line" que recaiu
sobre valores depositados em caderneta de poupança. Conta
poupança de livre movimentação utilizada como se fosse conta
corrente. Natureza preponderante de conta corrente remuneratória.
Descabimento da invocação da impenhorabilidade do poupador
prevista no artigo 833, X, do NCPC. Bloqueio mantido. Decisão
reformada em parte. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2250021-69.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Silveira
Paulilo;
Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/03/2018; Data de Registro: 05/03/2018)” (g.n.)
“Locação de imóvel Execução de título extrajudicial Bloqueio
eletrônico de valores
Conta poupança com movimentação
frequente, típica de conta corrente Impenhorabilidade (CPC, art.
833, X) descaracterizada Agravo improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2087394-84.2018.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2018; Data de Registro:
18/06/2018)”. (g.n.)
Melhor sorte não socorre o agravante quanto ao pleito de condenação do
recorrido a penalidade de litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211444-51.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Considera-se litigante de má-fé aquele que: i) deduzir pretensão ou
defesa contra fato incontroverso, ii) alterar a verdade dos fatos, iii) utilizar-se do processo
para conseguir objetivo ilegal, iv) opuser resistência injustificada ao andamento do
processo, v) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, vi)
provocar incidente manifestamente infundado e vii) interpuser recurso com intuito
protelatório.
No caso, não se vislumbra na impugnação a penhora apresentada pelo
devedor, ora agravado, abuso ou intenção de alterar a verdade dos fatos a justificar a
aplicação da sanção pleiteada pela agravante, já que ele se limitou a exercer o direito
constitucional de recorrer, para tentar obter eventual reforma de decisão que a ele foi
desfavorável, valendo-se da tese que entendeu viável, o que, por si só, não caracteriza a
litigância de má-fé.
Conforme entendimento do C. STJ: “Na litigância temerária, a má-fé
não se presume, mas exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da
caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a
compensar” (STJ -1a Turma, REsp 76.234-RS, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.24.04.97,
deram provimento, v.u., DJU 30.6.97, p.30.890).
Por fim, nota-se que o tema “fraude a execução” não foi abordado pelo
Juízo de origem no decisum hostilizado, de modo que sua análise, nessa seara recursal,
caracterizaria supressão de instância, o que é vedado em nosso sistema processual.
Sendo assim, reformo em parte a decisão hostilizada, para manter hígida
a constrição que recaiu sobre o valor constante na conta poupança do recorrido, (R$
19.737,18), eis que não está protegido pelo manto da impenhorabilidade.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211444-51.2019.8.26.0000 -Voto no
5
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator